Tribunal: TJBA
Processo: 0821975-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0821975-71.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EVERALDO CARDOSO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FUNDAMENTOS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, por vislumbrar falta de interesse processual da Fazenda Municipal em ajuizar Execuções Fiscais em valor inferior a R$ 10.000,00, extinguiu o feito, com esteio no Tema 1184 do STF e Resolução 547/CNJ. II. Questão em discussão. 2. Discute-se a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade entre custo do processo e benefício da cobrança judicial, especialmente após a edição da Lei nº 12.767/2012, a decisão do STF no Tema 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir. 3. O STF, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio da eficiência administrativa. 4. Segundo o STF, as execuções fiscais de pequeno valor representam uso desproporcional e ineficaz de recursos públicos, devendo-se priorizar meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece diretrizes para racionalizar o trâmite de execuções fiscais de baixo valor, prevendo sua extinção quando o montante for inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento. 6. No caso concreto, o valor executado, R$ 1.582,24, referente a Multa de Infração aplicada em 16.12.2011, está substancialmente abaixo do limite estipulado pela Resolução, não havendo comprovação de tentativas prévias de cobrança extrajudicial ou requerimento de medidas constritivas. 7. A alegação de que a legislação municipal autoriza a execução a partir de R$ 2.300,00 não afasta a aplicação do Tema 1.184, que reconhece a autonomia dos entes federativos desde que respeitado o princípio da eficiência. 8. O Tema 1.184 representa evolução jurisprudencial em relação ao Tema 109, que tratava da autonomia municipal, e deve prevalecer nas situações em que se evidencie a desproporcionalidade da cobrança judicial. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 10 do Código de Processo Civil à luz do princípio pas de nullité sans grief, extraído do § 1º do art. 28 do mesmo diploma, segundo o qual a nulidade processual só deve ser reconhecida quando houver efetivo prejuízo. 10. O processo encontra-se sem qualquer movimentação útil há mais de cinco anos e municipalidade não demonstrou a capacidade de localizar o devedor ou bens penhoráveis, devendo prevalecer a sentença extintiva em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. Dispositivo. 11. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0821975-71.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada EVERALDO CARDOSO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.